Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 410 DO STJ. ART. 85, §2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO ANTERIOR. RECURSO DA EXECUTADA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese de rejulgamento, cujo ponto devolvido a esta 5a Turma cinge-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte executada, quando acolhida sua impugnação, ainda que parcialmente.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 410, definiu que: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”
3. Diante da extinção do cumprimento de sentença, em que foi instaurado o contraditório com intimação da executada, ora apelante, e apresentada impugnação, são devidos honorários advocatícios em favor da executada, tendo-se como parâmetro o art. 85, § 2o, do CPC.
4. Considerando que a sucumbência sofrida pelo exequente foi completa, a fixação dos honorários deve ter, como base de cálculo, o proveito econômico que coincide com o valor atribuído à causa.
5. Apelação da executada conhecida e provida.